Tribunal: STF
Processo: Rcl 45282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. INVIABILIDADE. RCL 29.303. PARADIGMA DITO VIOLADO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE.
1. O órgão reclamado dispensou a realização da audiência de custódia com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava vigente à época do cumprimento do mandado de prisão do autor.
2. Não cabe reclamação contra ato proferido antes do acórdão ou súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada por Herbert Morato Moreira, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão proferida nos autos da Prisão em Flagrante 1526019-66.2020.8.26.0228, em trâmite na Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP, na qual se alega violação à autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 347, e da Rcl 29.303, Rel. Min. Edson Fachin.
    2.  O autor alega que foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva sem a realização da audiência de custódia.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 347/DF. RESOLUÇÃO Nº. 62/2020 DO CNJ. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DE COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO, PELOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO, DE ATO NORMATIVO EMANADO DO ÓRGÃO DE CONTROLE DA SUA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    5. Por meio da Petição 6.219/2021, o autor requer a apreciação urgente do mérito, reiterando fundamentos trazidos na petição inicial, e alegando que há indícios de tortura contra o reclamante, supostamente atestado por laudo do Centro de Detenção Provisório de Guarulhos.
    6. Essa reclamação gerou prevenção para este relator de análise da Rcl 45.831.
    7. É o relatório. Decido.
    8. No caso, o autor alega violação ao entendimento firmado na ADPF 347 quanto à necessidade de realização de audiência de custódia para prisão em flagrante, bem como à extensão dos efeitos concedida na Rcl 29.303, pela qual o relator definiu que fossem realizadas audiências de custódia em todas as modalidades de prisão.
    9. O órgão reclamado, ao dispensar a realização da audiência de custódia, agiu com fundamento na Resolução 62/20 do CNJ, que estava plenamente vigente à época da prisão em flagrante do autor. De modo que não há como reconhecer violação à ADPF 347, uma vez que o órgão reclamado se submeteu a ordem emanada pelo órgão de controle de sua atividade, sobre diretrizes a serem tomadas diante da crise desencadeada pelo COVID-19.
    10. Quanto à violação à extensão dos efeitos da Rcl 29.303, nota-se o referido paradigma foi publicado em 18.12.2020. Consta dos autos que a conversão do flagrante em prisão preventiva se deu em 11.12.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio.
    11. Quanto ao relato de indício de tortura praticado contra o autor, a vedação à tortura e ao tratamento degradante tem estatura constitucional. Tais condutas violam, de forma inconcebível, a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a alegação de que há indícios da prática de tortura jamais deve ser ignorada pela autoridade responsável pelo custodiado.
    12. No caso dos autos, o autor alega que há relatório de saúde, expedido pela autoridade competente, que atesta que “foi vítima de agressão física e sente dores abdominais e costais. Apresenta cicatriz limpa e seca na perna direita”. Ocorre que a leitura do relatório citado revela que se trata de excerto extraído fora de contexto, de relato trazido pelo autor durante a consulta médica. Não há, como alegado, confirmação de que o autor foi submetido a tortura. O relatório de saúde, pelo contrário, atesta a boa saúde do reclamante. Veja-se, nesse sentido, o que consta do relatório de saúde:
    “Declaro para devidos fins que o detento HEBERT MORATO MOREIRA Matrícula SAP 338.609 foi avaliado pela enfermeira desta unidade prisional Sandra Antunes Machado COREN-SP 180.185. Apresenta-se bem de saúde, física e mentalmente, corado, hidratado, eupneico, acianótico e afebril, pressão arterial 126x80 mmhg, pulso 71 bpm, saturação de oxigênio 94%, temperatura axilar 36.8°. Realizado inclusão de saúde e teste rápido para o HIV-FO com resultado NÃO REAGENTE. Detento refere acompanhamento com a especialidade gastroenterologia com diagnóstica de Pangastrite e uso regular da medicação Pantoprazol. Ao exame físico: pele íntegra, sem lesões aparentes. Refere que foi vítima de agressão física e sente dores abdominais e costais. Apresenta cicatriz limpa e seca em perna direita. Agendado avaliação médica interna.
    Era o que tínhamos a informar, colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos que julgar necessário.”
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator